Tribunal: TCU
Processo: 023.683/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8046/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.683/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise Fernandes Geribello (XXX.939.558-XX); Humberto Pacheco de Castro (XXX.961.716-XX); Lauren Karoline de Sousa Gonçalves (XXX.175.196-XX); Lucas de Andrade Lima Cavalcante (XXX.373.066-XX); Mariana Ogawa Naves Pimenta (XXX.860.626-XX); Marina Melo Gonçalves (XXX.939.486-XX); Monique Alves Franco de Moraes Freitas (XXX.386.836-XX); Rafael Silva Caixeta (XXX.755.696-XX); Rafaela David de Morais (XXX.863.031-XX); Tadashi Ono Junior (XXX.302.856-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.